Tribunal: TJBA
Processo: 8003423-73.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003423-73.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENIS JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização, a repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegadas práticas abusivas na contratação de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com fundamento em onerosidade excessiva; e (iii) o cabimento de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível a revisão contratual quando evidenciada abusividade.

A limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano não subsiste no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária, para o reconhecimento da abusividade, a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso ora em discussão, se verifica que a taxa média de juros remuneratórios, para o contrato bancário, na modalidade aquisição de veículos, colhida no site do Banco Central do Brasil, à época da celebração do negócio jurídico objeto da ação modificativa (Maio de 2023) era de 2,08 a.m% e 28,08%a.a.

No entanto, o contrato acostado pela parte apelada (ID 99376982, página 09) demonstra que a taxa anual aplicada foi de 1,77% a.m e 23,50%a.a, e encontra-se, portanto, em conformidade com a taxa média do mercado.

Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na avença, tampouco a revisão das cláusulas pactuadas ou a repetição do indébito, inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.